Tribunal: TJMT
Processo: 1011030-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011030-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MARCOS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 084.293.801-08 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS - CPF: 051.632.191-97 (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS GUIMARAES CORREA - CPF: 072.050.621-28 (VÍTIMA), RENAN LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 073.071.581-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. W. - CPF: 093.517.961-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FELIPE LOPES TRASEL - CPF: 094.525.181-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 060.649.181-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. TRIBUNAL DO CRIME. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DECISÃO ESCRITA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Gabriel Ferreira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do APFD n. 1000204-51.2026.8.11.0093, em razão de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados no artigo 1o da Lei n. 9.455/97 (tortura), artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), artigo 2o da Lei n. 12.850/13 (integração à organização criminosa) e artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). A defesa técnica sustenta a ocorrência de coação ilegal sob múltiplos fundamentos, postulando a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Segundo a narrativa dos autos, a polícia militar teria invadido uma residência onde ocorria um suposto "Tribunal do Crime", encontrando três vítimas em situação de restrição de liberdade e com sinais de agressão física, contexto no qual o paciente teria sido encontrado no local juntamente com um adolescente, outro acusado e as três supostas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa em razão da alegada ausência de juntada aos autos da decisão escrita que decretou a prisão preventiva, constando apenas o mandado de prisão com suposta síntese da fundamentação; (ii) estabelecer se a fundamentação apresentada em audiência de custódia seria manifestamente inidônea por basear-se em meras ilações e suposições não corroboradas por elementos probatórios concretos, considerando que nenhuma das três supostas vítimas prestou depoimento formal nos autos e que todas se recusaram a prestar declarações por temor de represálias; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita como auxiliar de pedreiro e jamais praticou qualquer delito anteriormente; e (iv) verificar se seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em observância ao caráter subsidiário da prisão preventiva estabelecido no artigo 282, parágrafo 6.o, do mesmo diploma legal, com a redação conferida pela Lei n.o 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de decisão escrita que decretou a prisão preventiva não se sustenta, porquanto as informações prestadas pela magistrada de primeiro grau demonstram que a decisão de conversão do flagrante em preventiva foi efetivamente prolatada durante a audiência de custódia realizada em 06 de março de 2026, tendo sido devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico de atos infracionais do paciente quando menor de idade.

4.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que, havendo a posterior regularização ou a demonstração de que o ato foi praticado e fundamentado em audiência, não se cogita nulidade, mormente quando os fundamentos para a segregação são passíveis de escrutínio pelas instâncias superiores, de modo que, sob o prisma da interpretação sistemática do Código de Processo Penal com os princípios da instrumentalidade das formas e do devido processo legal, não se vislumbra o cerceamento de defesa alegado.

5.

A via do
Habeas Corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, conforme o Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual a análise minuciosa da participação do paciente deve ser reservada ao juízo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

6.

Conforme documentado no Boletim de Ocorrência n.o 2026.71739, os policiais militares relataram que a vítima
Maycon Douglas Guimaraens Correa
apontou expressamente o paciente, Marcos Gabriel Ferreira de Souza, como um dos indivíduos responsáveis por amarrá-lo e agredi-lo fisicamente, de modo que os relatos colhidos pelos agentes públicos no momento da abordagem gozam de presunção de legitimidade e constituem indícios suficientes de autoria para fins de segregação cautelar.

7.

O silêncio das vítimas em sede policial, motivado pelo medo de represálias, longe de enfraquecer a acusação, reforça a periculosidade concreta do grupo e a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, constituindo um sintoma da gravidade da conduta imputada que não pode ser interpretado como ausência de justa causa.

8.

A prisão preventiva encontra-se solidamente alicerçada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, considerando que o cenário descrito nos autos revela a prática, em tese, de um "Tribunal do Crime", modalidade delitiva que afronta diretamente a soberania estatal e a segurança coletiva, não se baseando na gravidade abstrata dos delitos, mas sim no
modus operandi
empregado.

9.

As vítimas foram encontradas amarradas, submetidas a sofrimento físico e psicológico, interrogadas por membros de facção criminosa sob a acusação de "delatarem" atividades ilícitas, contexto que demonstra uma audácia criminosa que justifica a medida extrema como forma de estancar a atividade de grupos organizados e proteger a vida dos envolvidos.

10.

O paciente possui histórico de atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas e receptação, e embora tais fatos tenham ocorrido durante a menoridade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de registros infracionais pretéritos para justificar a manutenção da prisão preventiva como indicativo de risco de reiteração delitiva e inclinação à criminalidade.

11.

Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente - primariedade, residência fixa e ocupação lícita - não possuem o condão de, por si sós, garantir o direito à liberdade quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nas Cortes Superiores, de modo que a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública se sobrepõem ao interesse individual do paciente em responder ao processo em liberdade.

12.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente insuficientes, porquanto a aplicação de tornozeleira eletrônica ou o recolhimento domiciliar não teriam o condão de impedir que o paciente continuasse a integrar a estrutura da organização criminosa ou de intimidar as vítimas, que já demonstraram extremo temor, de modo que a prisão preventiva aparece como a
ultima ratio
indispensável diante da ineficácia de qualquer outra medida menos gravosa para conter a periculosidade evidenciada pelo modus operandi de tortura e vinculação a tribunal de facção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de juntada imediata da decisão escrita que decretou a prisão preventiva não configura nulidade quando demonstrado que o ato foi efetivamente praticado e fundamentado em audiência de custódia, sendo os fundamentos passíveis de escrutínio pelas instâncias superiores, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do devido processo legal. 2. O silêncio das vítimas em sede policial, motivado por temor de represálias, não enfraquece a acusação, mas reforça a periculosidade concreta do grupo e a necessidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal, constituindo sintoma da gravidade da conduta imputada. 3. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se adequada quando o cenário fático revela a prática de "Tribunal do Crime", considerando a gravidade concreta das condutas, o
modus operandi
empregado e a vinculação a organização criminosa, não se baseando em gravidade abstrata dos delitos. 4. O histórico de atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas e receptação praticados durante a menoridade pode ser utilizado como indicativo de risco de reiteração delitiva e inclinação à criminalidade para justificar a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. 5. Os predicados favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não garantem, por si sós, o direito à liberdade quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobrepondo-se a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública ao interesse individual em responder ao processo em liberdade. 6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes quando a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
de tortura e vinculação a tribunal de facção demonstra que tais medidas não teriam o condão de impedir a continuidade da integração à estrutura da organização criminosa ou de intimidar as vítimas."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6.o, 312, caput e §2.o, 313, I, e 319; Lei n.o 9.455/97, art. 1o; Lei n.° 11.343/06, art. 33, caput; Lei n.o 12.850/13, art. 2.o; Lei n.o 13.964/2019; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RO, HC n. 08104423720228220000, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, j. 12.12.2022; STF, HC n. 223876 MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JULIANO BERTICELLI

PACIENTE:

MARCOS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Juliano Berticelli em favor de
MARCOS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1000204-51.2026.8.11.0093, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados no art. 1.o da Lei n. 9.455/97 (
tortura
); art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (
corrupção de menor
); art. 2.o da Lei n.o 12.850/13 (
integração à organização criminosa
); e art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 (
tráfico de drogas
).

Sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob múltiplos fundamentos, o primeiro deles consistindo na alegação de
ausência de juntada aos autos da decisão escrita que decretou a prisão preventiva
, porquanto constaria nos autos originários apenas o mandado de prisão com suposta síntese da fundamentação, o que configuraria
violação ao devido processo legal
, ao
contraditório
e à
ampla defesa
, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Acrescenta, em abono à tese, que a formalização por escrito e a juntada da decisão aos autos, constituiriam
requisitos essenciais de validade e publicidade do ato judicial.

Em segundo plano, o d. impetrante argumenta que a fundamentação verbal apresentada em audiência de custódia seria
manifestamente inidônea
, baseando-se em meras ilações e suposições não corroboradas por elementos probatórios concretos, desiderato em que sustenta que
nenhuma das três supostas vítimas prestou depoimento nos autos
, conforme certificado pela autoridade policial, não havendo qualquer
declaração formal
que atribua ao paciente a prática dos delitos imputados. Outrossim, aduz que, no Boletim de Ocorrência, os fatos teriam sido meramente “
imaginados
”, de forma genérica e sem a individualização das condutas, e que a decisão judicial teria se baseado em
afirmação inexistente
de que uma das vítimas teria visto o paciente amarrando pessoas; quando, na verdade, todas as supostas vítimas se recusaram a prestar declarações por temor de represálias.

Adicionalmente, defende que
o paciente não possui qualquer participação no suposto delito
, narrando que ele teria comparecido ao local apenas para adquirir maconha, sendo surpreendido por pessoa armada que o obrigou a permanecer no imóvel até a chegada da polícia, conjuntura em que
o verdadeiro autor dos fatos teria evadido quando da intervenção policial
, restando no local apenas o paciente, um adolescente, outro acusado e as três supostas vítimas.

O d. signatário desta ordem argumenta, ainda, a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente é
primário
, possui
residência fixa
, exerce
atividade laboral lícita
como auxiliar de pedreiro, conforme declarações juntadas aos autos, e jamais praticou qualquer delito anteriormente; cenário em que o d. impetrante sustenta que o decreto constritivo teria se fundamentado apenas na
gravidade abstrata dos delitos
, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, em desconformidade com o disposto no art. 312, § 2.o, do CPP.

Por fim, invoca o
caráter subsidiário da prisão preventiva
, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 282, § 6.o, do mesmo diploma legal, com a redação conferida pela Lei n.o 13.964/2019.

Com arrimo nessas assertivas, postulou a concessão liminar da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias mais brandas. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A liminar foi indeferida por este Relator por meio do
decisum
de ID 353522858.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de ID 353954886, esclarecendo que a decisão de conversão foi devidamente proferida e fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico de atos infracionais do paciente quando menor de idade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
e, na parte remanescente, pela
denegação
da ordem, sob o fundamento de que a análise de autoria é inviável na via estreita do
habeas corpus
e que a segregação cautelar se mostra necessária para o resguardo da ordem pública (ID 359532873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o paciente foi custodiado em virtude da suposta prática dos crimes de tortura mediante sequestro, corrupção de menores, integração em organização criminosa e tráfico de entorpecentes. Segundo a narrativa contida na peça exordial e corroborada pelo Boletim de Ocorrência, a polícia militar teria invadido uma residência onde ocorria um suposto "Tribunal do Crime", encontrando três vítimas em situação de restrição de liberdade e com sinais de agressão física.

Ab initio
a defesa técnica sustenta a existência de um
vício formal intransponível
, consistente na suposta
inexistência de decisão escrita
que tenha determinado a prisão preventiva, ferindo o comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Contudo, compulsando-se as informações prestadas pela magistrada de primeiro grau, verifica-se que a decisão de conversão do flagrante em preventiva foi efetivamente prolatada durante a audiência de custódia realizada em 06 de março de 2026 (ID 353954886).

O argumento defensivo de que apenas o mandado de prisão estaria acessível não sobrevive aos informes judiciais, que destacou:
“...no dia 06/03/2026 foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a homologou o flagrante e converteu a prisão preventiva (ID 225634027)

com fundamento no art. 312 caput e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, o contexto de violência e a possível vinculação a organização criminosa que atua no município. Fundamentou-se que quanto ao custodiado Marcos Gabriel Ferreira de Souza, verifica-se que há indícios de sua participação direta na contenção das vítimas, tendo sido apontado por uma delas como um dos responsáveis por amarrara a vítima Maycon Douglas Guimarães Corrêa. A conduta descrita, em tese, demonstra participação ativa na prática de violência contra as vítimas...”
, bem como à constatação de que os fundamentos da custódia foram inclusive atacados nesta impetração.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que, havendo a posterior regularização ou a demonstração de que o ato foi praticado e fundamentado em audiência, não se cogita nulidade, mormente quando os fundamentos para a segregação são passíveis de escrutínio pelas instâncias superiores (TJ-RO - HC: 08104423720228220000, Relator.: Des. José Jorge R . da Luz, Data de Julgamento: 12/12/2022).

Portanto, sob o prisma da interpretação sistemática do Código de Processo Penal com os princípios da instrumentalidade das formas e do devido processo legal, não se vislumbra o cerceamento de defesa alegado.

Conclui-se que a formalidade foi atendida (ainda que
a posteriori
) e que a ausência pontual de visualização de um documento específico no sistema, quando suprida, inclusive com os esclarecimentos das informações da autoridade coatora e a sua efetiva insurgência na inicial do
Writ
, não possui o condão de relaxar a prisão por ilegalidade formal.

Especificamente no que tange à tese de
inexistência de indícios de autoria
, é imperioso consignar que a via do
Habeas Corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT).

Conforme documentado nos autos, especificamente no Boletim de Ocorrência n.o 2026.71739 (ID 353107860), os policiais militares relataram que a vítima
Maycon Douglas Guimaraens Correa
apontou expressamente o paciente, Marcos Gabriel Ferreira de Souza, como um dos indivíduos responsáveis por amarrá-lo e agredi-lo fisicamente. Embora as vítimas tenham optado por não prestar declarações formais em sede policial por temor de represálias - o que é compreensível no contexto de atuação de facções criminosas -, os relatos colhidos pelos agentes públicos no momento da abordagem gozam de presunção de legitimidade e constituem indícios suficientes de autoria para fins de segregação cautelar.

A alegação de que as vítimas "nada disseram" é contraditada pela certidão da escrivã de polícia (ID 353107858), que atesta o desejo das vítimas de se preservarem de represálias futuras, o que, longe de enfraquecer a acusação, reforça a periculosidade concreta do grupo e a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal. O silêncio das vítimas em sede policial, motivado pelo medo, é um sintoma da gravidade da conduta imputada e não pode ser interpretado como ausência de justa causa. Assim, considerando que o
fumus comissi delicti
está presente nos relatos colhidos em flagrante, a análise minuciosa da participação do paciente deve ser reservada ao juízo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Quanto aos
fundamentos da prisão preventiva
, verifica-se que esta se encontra solidamente alicerçada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente. O cenário descrito nos autos revela a prática, em tese, de um "Tribunal do Crime", modalidade delitiva que afronta diretamente a soberania estatal e a segurança coletiva.

A imposição da custódia cautelar não se baseia na gravidade abstrata dos delitos, mas sim no
modus operandi
empregado. As vítimas foram encontradas amarradas, submetidas a sofrimento físico e psicológico, interrogadas por membros de facção criminosa sob a acusação de "delatarem" atividades ilícitas. Tal contexto demonstra uma audácia criminosa que justifica a medida extrema como forma de estancar a atividade de grupos organizados e proteger a vida dos envolvidos.

Ademais, as informações prestadas pelo juízo de origem (ID 353954886) destacam que o paciente possui histórico de atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas e receptação. Embora tais fatos tenham ocorrido durante a menoridade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de registros infracionais pretéritos para justificar a manutenção da prisão preventiva como indicativo de risco de reiteração delitiva e inclinação à criminalidade (STF - HC: 223876 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

O silogismo aqui é claro: se o indivíduo apresenta um histórico de desrespeito à norma penal desde a adolescência e agora se vê envolvido em crimes de extrema violência vinculados a organizações criminosas, a sua liberdade representa um perigo real à paz social.

Portanto, a interpretação teleológica das normas de regência conduz à conclusão de que a segregação é necessária e adequada para prevenir a reiteração criminosa e assegurar que as vítimas se sintam seguras para colaborar com a justiça em momento oportuno.

Por fim, no que concerne aos
predicados favoráveis
ostentados pelo paciente - primariedade, residência fixa e ocupação lícita -, é entendimento consolidado neste Tribunal (Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) e nas Cortes Superiores que tais circunstâncias não possuem o condão de, por si sós, garantir o direito à liberdade quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade dos fatos e o risco à ordem pública se sobrepõem ao interesse individual do paciente em responder ao processo em liberdade. No caso em tela, as
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
revelam-se manifestamente insuficientes. A aplicação de tornozeleira eletrônica ou o recolhimento domiciliar não teriam o condão de impedir que o paciente continuasse a integrar a estrutura da organização criminosa ou de intimidar as vítimas, que já demonstraram extremo temor.

A prisão preventiva aparece, assim, como a
ultima ratio
indispensável diante da ineficácia de qualquer outra medida menos gravosa para conter a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
de tortura e vinculação a tribunal de facção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito
a presente ação de
habeas corpus
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM

impetrada em prol de
MARCOS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
, mantendo inalterada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026